Tribunal: TJDFT
Processo: 0742859-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742859-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA MALLAB MOREIRA LOPES AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ADRIANA MALLAB MOREIRA LOPES contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual a agravante pretende a participação no concurso público para preenchimento do cargo de Analista de Suporte ao Negócio – Especialidade: Analista de Sistemas em vaga destinada à pessoa com deficiência (ID 249474501). Em suas razões (ID 76920481), sustenta que: 1) é pessoa com deficiência; 2) participou do concurso público promovido pela CAESB para preenchimento de vagas para o cargo de Analista de Suporte ao Negócio – Especialidade Analista de Sistemas, regido pelo Edital 1/2024; 3) realizou a inscrição para concorrer às vagas destinadas à pessoa com deficiência, todavia, por um lapso, deixou de apresentar a documentação comprobatória exigida pelo edital; 4) o equívoco resultou no deslocamento da sua inscrição para a lista de ampla concorrência; 5) realizou a prova objetiva, mas constatou que, na lista da ampla concorrência, não havia sido classificada para prosseguir no certame; 6) se sua inscrição tivesse sido corretamente considerada na lista de pessoas com deficiência estaria em primeiro lugar, o que lhe asseguraria a continuidade no concurso; 7) foi preterida de um direito que lhe era devido; 8) o edital conflita com a Constituição, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão ao negar a retificação da inscrição; 9) a norma editalícia não pode se sobrepor ao direito da pessoa com deficiência; 10) o esquecimento do envio da documentação é um erro meramente formal e sanável; 11) a decisão que impede a retificação e não garante medidas inclusivas esvazia a eficácia do art. 37, VIII. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja incluída na lista destinada às pessoas com deficiência. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 76927706). Foi proferida sentença na origem. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Foi proferida sentença. A decisão absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Houve perda de objeto deste recurso. A questão impugnada passou a desafiar recurso de apelação. Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator